Tribunal: TJES
Processo: 0005012-36.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005012-36.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE GIORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005012-36.2018.8.08.0011

APELANTE: JORGE GIORI

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE GUIMARAES JUNIOR - ES21995-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. ART. 30
2
DO CTB.
HOMICÍDIO CULPOSO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. DINÂMICA DELITIVA QUE DEMONSTRA A CULPA DO RÉU – IMPRUDÊNCIA – TRANSPOSIÇÃO DE VIAS. LOTE LINDEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a disposição contida no art. 36, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

2. Na hipótese em tela, o veículo da vítima detinha a preferência de passagem, já que transitava pela via principal, ao passo que o apelante estava saindo de um estacionamento, situado às margens da via na qual pretendia ingressar, razão pela qual não se pode imputar à vítima a culpa pela deflagração do acidente.

3.Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005012-36.2018.8.08.0011

APELANTE: JORGE GIORI

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE GUIMARAES JUNIOR - ES21995-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JORGE GIORI

em face da r. sentença (
link
no Id. 4307878, Vol. 1, pp. 231/235), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual fora condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, pela prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Extrai-se da denúncia que, no dia 31.8.2017, por volta das 17h, na Rodovia Mauro Miranda Madureira, Bairro Valão, Município de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante conduzia o veículo Toyota Hilux, placa PPM 5550, quando resolveu parar o veículo no acostamento em frente à Empresa SMG.

Apurou-se que, agindo com imprudência e negligência, inobservando o dever objetivo de cuidado, o apelante adentrou inadvertidamente na pista atingindo a vítima Gabrielly Bolognini de Souza, que seguia em sua mão de direção e conduzia a motocicleta Honda Biz 125, placa OVL 5160. Com o impacto, a vítima perdeu o controle e colidiu em um poste, vindo a óbito instantaneamente.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, esclareço que a preliminar de nulidade da sentença condenatória por ausência de enfrentamento das teses do apelante, alusivas à insuficiência de provas e inexistência do fato delituoso, confundem-se com o mérito do presente recurso.

Observa-se que, tendo o magistrado
a quo
apresentado as provas para o seu convencimento a respeito da materialidade e autoria delitivas, entende-se que foram afastadas as teses defensivas supracitadas. Ou seja, se o magistrado sentenciante, de forma fundamentada, concluiu pela existência do crime, demonstrando todos os seus elementos e indicando as provas para a sua convicção, é porque não acolheu a tese defensiva de inexistência do crime ou de insuficiência probatória, de sorte que não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese.

Prosseguindo, registro que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego (Apenso, pdf. pp. 43/51) e Anexo fotográfico (Apenso, pdf., pp. 53/69).

Em relação à autoria, o apelante apresentou a versão no sentido de que seu veículo encontrava-se parado entre o acostamento e o pátio da Firma SMG, tendo a vítima colidido de raspão no para-choque dianteiro do seu veículo. Acrescenta, ainda, que a vítima sequer possuía carteira de habilitação.

O laudo pericial não fora conclusivo a respeito da causa motora do acidente, tendo o perito Felipe Guilherme de Oliveira Santos, registrado que:

“(...) Os vestígios encontrados permitem a este perito inferir que a UT02 (motoneta Honda Biz) era conduzida por Gabrielly Bolognini no sentido bairro BNH x bairro Centro quando houve um contato com a porção anterior esquerda do para-choque da UT01 (caminhonete Toyota HiLux), suficiente para desviar a trajetória da UT02, que se chocou contra o poste de energia ao lado da faixa esquerda.
Devido a alteração da posição de repouso da UT01 ap
ó
s o acidente, não é poss
í
vel deterrninar qual era o sentido de deslocarnento da UT
01
, ne
m
traçar uma din
â
mica para o evento.
(...)”

Apesar de o laudo pericial ter sido inconclusivo, o magistrado
a quo
firmou

sua convicção pela culpa do apelante no acidente automobilístico, tendo realizado a seguinte fundamentação:

“Nesse ponto, convém destacar que os depoimentos prestados pelas testemunhas, somada a prova documental e pericial produzida, convergem para culpar o acusado. Apesar de o acusado defender que estava parado no acostamento, as provas apresentadas indicam que o Denunciado adentrou a pista e, com isso, de forma imprudente, colidiu com a vítima que, em uma motocicleta, transitava em sua própria faixa de rolamento.

Apesar de o acusado negar a culpa, não restam dúvidas de que agiu corn imprudência e negligência, já que parou seu veículo na pista de rolamento e começou a adentrar a pista sem tornar os devidos cuidados e sem respeitar o direito de preferência do veículo da vítima.

Apesar de o réu afirmar que havia realizado a manobra de forma prudente e observado a existência de outros veículos no local, é perceptível que tal alegação não confere. Segundo o PM Batista, ouvido corno testemunha, a motocicleta se encontrava em direção contrária ao Denunciado, tendo sido atingida de raspão, fato em que a levou a perder o controle e a colidir com o poste.

Com a manobra realizada pelo acusado, restou impossível a frenagem do veículo da vítima e a colisão.

A testemunha PM Batista, arrolada pela acusação, ao depor, foi enfática ao dizer que a vítima, trafegava sentido BNH x Centro, em sua mão de direção. Contou que o acusado realizou uma manobra ao cruzar a pista de rolamento.

Com isso, considerando que a prova documental produzida, e os depoimentos prestados pelas testemunhas, é notável que o denunciado agiu com imprudência e negligência, ao 1) parar o veículo na rodovia, 2) inobservar a preferência do veículo da vítima ao adentrar na faixa de rolamento e 3) não se certificar da ausência de pessoas ou veículo em trânsito.”

Neste ponto, registro que o magistrado não está atrelado às conclusões da prova pericial, caso tenha outros elementos seguros nos autos para infirmá-lo. “Consoante o disposto no art. 182 do Código de Processo Penal, o laudo pericial não vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada, o que restou observado no caso em apreço. (AgRg no HC n. 239.624/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)”

Na hipótese, além do laudo pericial ter sido inconclusivo, as provas dos autos convergem no sentido da existência de culpa do apelante para o acidente, conforme passo a demonstrar.

Em primeiro lugar, constata-se que a tese apresentada pelo apelante é inverossímil. Isto porque narrou que estava com o veículo parado, de forma perpendicular à via de rolamento, porém fora dela. Assim, estando parado, a vítima, que pilotava uma Honda Biz em alta velocidade, colidiu no lado esquerdo do seu para-choque dianteiro e, diante do impacto, perdeu o controle de direção, chocando-se com um poste do outro lado da via. Após o acidente, atravessou com o seu veículo pela pista e o estacionou no acostamento oposto ao local em que houve a colisão, a fim de justificar a localização de seu veículo em local diverso do acidente.

De acordo com o Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego (pp. 43/51), na via de rolamento da vítima não havia sinais de frenagem. Para que a tese defensiva seja verdadeira é necessário que a vítima tenha ingressado no acostamento, porém, não havia sinais de frenagem na faixa, ou indicativos de que existia algum obstáculo a ser desviado por ela para ocasionar a perda da direção. Ao contrário, o acidente ocorreu por volta das 17h, período com boa luminosidade natural, bem como a via encontrava-se em boas condições de tráfego.

Também não faz sentido a versão do réu de que após o acidente estacionou o seu automóvel do outro lado da via para prestar o socorro à vítima. Afinal, se o seu veículo estava parado no momento da colisão, revela-se incompreensível o seu ímpeto em atravessar a via e estacionar o veículo no sentido oposto.

Por outro lado, a versão apresentada pelo policial Pedro Henrique Batista é no sentido de que a colisão ocorreu na faixa de tráfego da vítima, o que denota uma inobservância do dever de cuidado do apelante na transposição de vias.

De acordo com a disposição contida no art. 36, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Registre-se, ademais, que tal manobra poderá ser efetivada, tão somente, quando o condutor originário de um lote lindeiro se deparar com condições favoráveis para sua ultimação e sem o risco de interceptar a trajetória dos automóveis que transitam na principal.

Na hipótese em tela, o veículo da vítima detinha a preferência de passagem, já que transitava pela via principal, ao passo que o apelante estava saindo de um estacionamento, situado às margens da via na qual pretendia ingressar, razão pela qual não se pode imputar à vítima a culpa pela deflagração do acidente.

Oportuno registrar que, nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir)”. (HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

No que concerne aos argumentos da defesa no sentido de que a vítima sequer possuía carteira de habilitação, revelam-se indiferentes para a tipificação do delito, porquanto em direito penal não há falar em compensação de culpas. Sendo demonstrada a conduta imprudente do apelante, deve por ela responder na medida de sua culpabilidade.

Especificamente em relação ao
“crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor,
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado,

pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Tecidas tais considerações,

observa-se que fora demonstrado de forma cabal que o apelante agiu com imprudência ao iniciar a transposição de vias e de que tinha possibilidade de prever o resultado danoso, de sorte que deve ser mantida a sua condenação pela prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)